Tribunal: TJMT
Processo: 1034233-85.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034233-85.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO DOMINGOS DE BARROS - CPF: 009.037.421-52 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA - ZONA RURAL - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. Mesmo que a ocorrência de oscilações de energia elétrica seja incontroversa, tal fato, por si só, não enseja a caracterização de danos morais ao consumidor.

3. Deixando o consumidor de comprovar cabalmente que a interrupção de energia elétrica perdurou por mais de 48 (quarenta e oito) horas bem como haver danos sofridos que tenha atingido seus direitos da personalidade em decorrência da interrupção alegada, deve restar improcedentes seu pedido de indenização por danos morais.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALESSANDRO DOMINGOS DE BARROS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinado com Pedido de Indenização por Danos Morais” n.o
1034233-85.2021.8.11.0002,
proposta em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, o apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que a sentença se mostrou equivocada ao pontuar que “
não havia nos autos demonstração de que as interrupções eram recorrentes ou que elas ocorreram por culpa da requerida e não motivada por força maior ou causo fortuito
”, bem como que “
a parte autora deixou, ainda que minimamente, de apontar a causa resultante desta alegada descontinuidade do fornecimento de energia elétrica na região onde reside
”.

Cita que “
com relação às interrupções ocorridas no período de 02.02.2021 a 04.02.2021 e 11.06.2021 a 13.06.2021, restou devidamente comprovada a sua ocorrência por meio dos protocolos, fotos, matérias jornalísticas e vídeo gravado pela própria população aportados aos autos pelo apelante
”, que comprovaria a desídia da apelada.

Aduz que a concessionaria ré deixou transcorrer o prazo legal para religação da energia, ficando amis de 48 (quarenta e oito) horas a espera de solução.

Diante do exposto, e considerando ter ocorrido falha na prestação dos serviços por parte da apelada, pugna seja seu recurso provido a fim de que seja arbitrado valor a título de indenização por danos morais.

Contrarrazoando o recurso interposto, a concessionária de energia defende a manutenção da sentença, aduzindo que a interrupção no fornecimento não perdurou por 72 (setenta e duas) horas ininterruptas, como aduziu o apelante, tendo sido providenciada a correção das falhas tempestivamente.

Suscita que a mera interrupção de energia não gera dever de indenizar, motivo pelo qual inexiste, no caso em apreço, dano moral; requerendo, ao final, o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinado com Pedido de Indenização por Danos Morais” n.o 1034233-85.2021.8.11.0002, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ser consumidora dos serviços oferecidos pela concessionária ré por meio da unidade consumidora n.o 6/1130406-0, sendo de zona rural.

Cita que os serviços ofertados são precários, havendo recorrentes oscilações de energia em sua rede elétrica, com diversas interrupções no fornecimento do serviço.

Menciona que no ano de 2021 já passou por 2 (dois) graves episódios de apagão na região, entre os dias 02 a 04 de fevereiro de 2021 e de 11 a 13 de junho de 2021, não havendo nessas datas caso fortuito ou força maior que ensejasse a interrupção de energia, justificando o infortúnio na falha na prestação de serviços da ré.

Relata que após 72 (setenta e duas) horas sem energia elétrica, os moradores da região tiveram que realizar o conserto da rede elétrica, colocando suas vidas em risco. Aduz que houve até pedido de providências postulado em desfavor da concessionária de energia.

Diante do exposto e considerando o abalo sentimental experimentado, ingressou o autor com a presente demanda a fim de que seja a concessionária ré condenada ao pagamento de indenização pelos causados.

Contestando os fatos apresentados na inicial, defende a ré, em síntese, a exclusão de sua responsabilidade pelos fatos narrados, eis que se tratam de infortúnio causados por fenômenos da natureza. Alega ainda que o reestabelecimento da energia se deu em prazo razoável, não havendo o dever de indenização.

Sentenciando o feito, considerando que “
não há nos autos demonstração de que as interrupções são recorrentes ou que elas ocorreram por culpa da requerida e não motivada por força maior ou causo fortuito
” bem como que “
a parte autora não conseguiu estabelecer um vínculo entre as interrupções de energia e o dano moral que teria experimentado
”, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignado, interpôs o autor recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Contudo, tem-se que esta descumpriu com seu ônus probatório, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, eis que deixou de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Ao caso, cumpre colacionar o disposto no inciso V do artigo 362 da Resolução Normativa ANEEL n.o 1.000 de 2021,
in verbis
(grifos nossos):

Art. 362. A distribuidora deve
restabelecer o fornecimento de energia elétrica
nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

[...]

V -
48 (quarenta e oito) horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural
.

Ademais, deve-se considerar que o autor narrou, sem apresentar provas, que passou por duas interrupções de energia, entre os dias 02 a 04 de fevereiro de 2021 e de 11 a 13 de junho de 2021, bem como que, após 72 (setenta e duas) horas sem energia, os moradores da região tiveram que realizar o conserto da rede elétrica.

Neste contexto, percebe-se inconsistências nos fatos narrados pela parte autora.

Sabendo que 72 (setenta e duas) horas correspondem a 3 (três) dias completos, não há como considerar que as interrupções narradas duraram mais que este período, caso contrário as datas dos términos dos infortúnios seriam outras.

Ainda, tratando-se de prova indispensável à configuração ou não da violação legal, não comprovou o autor que a interrupção narrada perdurou por mais de 48 (quarenta e oito) horas.

Relevante ainda à pretensão indenizatória, tem-se que a parte autora não comprovou que a interrupção de energia elétrica atingiu seus direitos de personalidade, tratando-se apenas de descumprimento contatual, sendo insuficientes para ensejar a reparação pretendida.

A corroborar o exposto acima, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL -
OSCILAÇÃO DE ENERGIA
-
ZONA RURAL
-
AUSÊNCIA DE DANO MORAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ocorrência das constantes oscilações de energia elétrica na cidade é incontroversa, demonstrada pela atuação do Ministério Público com o ajuizamento da Ação Civil Pública relativo a situação destaque. Por outro lado,
tal fato não enseja a comprovação de danos a apelante, que a coloque em situação vexatória, humilhante, a ponto de caracterizar dano a moral, bem como não está demonstrada a privação contínua quanto aos prazos previstos na Resolução 414/2010 da Aneel
.
A má qualidade do serviço, não impõe concretamente a existência do dano moral para efeitos de indenização, pois, não se comprova que a situação tenha atingido os direitos da personalidade
, em que pese transtornos decorrentes da interrupção de energia elétrica, mas que, por si só, não se mostram suficientes para ensejar reparação extrapatrimonial. (TJMT - N.U 1026540-47.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

Desse modo, deixando a parte autora de comprovar cabalmente que a interrupção de energia elétrica perdurou por mais de 48 (quarenta e oito) horas bem como haver danos sofridos que tenha atingido seus direitos da personalidade em decorrência da interrupção alegada, deve a sentença recorrida ser mantida, restando improcedentes os pedidos autorais.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023